Tribunal: STF
Processo: HC 225153
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Exasperação da pena-base fundamentada na conduta social negativa. Quantum de aumento proporcional e razoável. Discricionariedade do julgador. Aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não cabimento. Dedicação a atividade criminosa devidamente comprovada. Revolvimento fático-probatório. Inviabilidade da via estreita do mandamus. Possibilidade de fixação de regime inicial fechado pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Substituição da pena corporal. Requisitos não atendidos. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.